Tribunal: TJMT
Processo: 1017036-55.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017036-55.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHESTER RICARDO AGOSTINI - CPF: 834.914.301-00 (ADVOGADO), ROSEMAR ANTUNES DA SILVA - CPF: 981.575.669-91 (IMPETRANTE), MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR LUIZ BELLE - CPF: 971.285.709-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ALBERTO LERMENN - CPF: 241.056.009-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO CASSEPP DE CARVALHO - CPF: 334.594.520-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇÃO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTENTE – AÇÃO MANDAMENTAL AJUIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – SEGURANÇA DENEGADA.

Admite-se a impetração do mandado de segurança contra o ato judicial que se revestir de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 1017036-55.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROSEMAR ANTUNES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Mandado de Segurança impetrado por Rosemar Antunes da Silva contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, consubstanciado na decisão que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito.

Explica que é demandada na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que tem ainda no polo passivo seu ex-marido, Ademir Luiz Belle e como fiador, Jorge Antônio Cassepp de Carvalho, que se encontra lastreada em Contrato de Compra e Venda com reserva de domínio, em relação a uma colheitadeira Jonh Deer, adquirida pelo valor total de R$ 150.000,00, para pagamento em 03 parcelas com vencimentos em 30/03/2017, 30/03/2018 e 30/03/2019.

Aduz que não ofertou defesa, nem recurso, porque após as citações, seu ex-marido se comprometeu em contratar advogado para resolver a pendência.

Destaca que é divorciada e exerce atividade autônoma de manicure e pedicure, dependendo do veículo para o atendimento de clientes, além do cartão de crédito, utilizado para a compra do material.

Realça que o devedor responde exclusivamente com seus bens para o pagamento das dívidas, mas jamais com sua liberdade pessoal. Assevera que ao credor são asseguradas inúmeras formas de buscar a satisfação do seu crédito, limitadas ao cunho patrimonial.

Alega, no entanto, que a suspensão da CNH e o bloqueio de Cartões de Crédito violam gravemente direitos indisponíveis, dentre eles, o direito de locomoção, bem como a livre iniciativa.

Sustenta a ofensa da decisão ora impugnada, porque caberia ao julgador esgotar outras medidas menos gravosas, além de motivar adequadamente a decisão.

Complementa que nos termos do entendimento do STJ, para que seja plausível tais medidas, devem obrigatoriamente estar presentes os requisitos: a) esgotamento das medidas típicas de execução; b) decisão judicial devidamente fundamentada que comprove a necessidade excepcional e, c) necessidade do contraditório e ampla defesa do executado, o que não teria ocorrido.

Assevera que a medida se mostra prematura, porque somente houve a busca de bens pelo sistema Sisbajud, mas não no Infojud e Renajud, embora postulado pelo exequente.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada.

No mérito, pugna pela concessão da ordem, para o fim de anular a decisão impugnada.

Liminar indeferida (id. 177177687).

Agravo Interno (id. 179720168).

Informações do Juízo (id. 183504690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rosemar Antunes da Silva contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, consubstanciado na decisão que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito.

Busca a impetrante a reforma da decisão que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito.

Consoante cediço, o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial é excepcional.

Na hipótese, a impetrante elegeu a via inadequada para alcançar sua pretensão.

Assim se diz, porque não se mostra cabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, exceto quando restar demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada.

E na hipótese, a decisão que determinou as constrições tem seu remédio adequado, no caso, o Agravo de Instrumento. Realça-se que
por maior que seja a amplitude do direito constitucional afeto ao mandado de segurança, não pode se sobrepor aos recursos próprios.

Importante registrar, inclusive, as informações prestadas pela autoridade tida coatora:

In casu, a presente execução tramita há quase 05 (cinco) anos, sem que houvesse a satisfação do crédito exequente.

Portanto, o bloqueio dos cartões de crédito e a suspensão da CNH, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não constitui ato ilícito, visto que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte executada poderá se utilizar de outros meios de transporte para se locomover, nem tampouco violam direitos indisponíveis, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora.

A decisão encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato-Grosso. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020767-30.2021.8.11. 0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: YOSHIE MIASATO & CIA LTDA, IOLANDA YOSHIE MIASATO E SARAH MIASATO MUNCH EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – POSSIBILIDADE DIANTE DA PREVISÃO LEGAL – ART. 139, IV, DO CPC/15 – COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 16 ANOS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR EM RELAÇÃO À APREENSÃO DA CNH, E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA QUANTO AO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A determinação de suspensão e apreensão da CNH da parte executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado ao longo de 16 anos, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover. Precedentes do STJ - HC n. 99.606/SP, Relatora:MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3ª Turma, julgado em 13/11/2018 e HC 411.519/SP; Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017. Do mesmo modo quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora. Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata-se de apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente à privação de um direito fundamental.- (TJ-MT 10207673020218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS CONSTRITIVAS ALTERNATIVAS –POSSIBILIDADE DIANTE DA PREVISÃO LEGAL – ART. 139, IV, DO CPC/15 – COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 08 (OITO) ANOS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR EM RELAÇÃO À APREENSÃO DA CNH, E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA QUANTO AO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS. Nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária. A determinação de suspensão e apreensão da CNH e Passaporte da parte executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado ao longo de 08 anos, não constitui ato ilícito, visto que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de transporte para se locomover. Do mesmo modo quanto ao bloqueio dos cartões de crédito e contas bancárias, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora. (TJ-MT 10159736320218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

No mais, cumpre pontuar, por oportuno, que ‘‘o mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]" ( AgInt no RMS 60.132/SP , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). Não cabendo mandado de segurança ‘‘contra ato judicial passível de recurso ou correição'’, nos termos da súmula n. 267, do STF.

No caso, seja porque o ato judicial objeto do mandamus era passível de recurso – agravo de instrumento – ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, seja por não haver ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável impetrar mandado de segurança.”

Mostra-se visível, desta feita, a pretensão da impetrante em se utilizar da via do
mandamus
como sucedâneo recursal, o que é inviável nos termos da Súmula 267/STF:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Quando uma decisão é indicada como precedente para outra, os fatos não precisam ser idênticos nos dois casos, mas devem ser substancialmente semelhantes, sem diferença material (teoria da similaridade substancial fática).

2. O distinguishing, como técnica de observância do uso adequado dos precedentes, não comporta discussão em mandado de segurança, senão no recurso adequado à hipótese atinente ao inconformismo da parte interessada.

Não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio.

3.
É inadmissível a utilização de mandado de segurança sem a comprovação de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado e sem a demonstração da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão
.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no MS 26.515/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020)

Portanto, além do mandado de segurança não poder ser utilizado como sucedâneo recursal, a toda evidência que o ato não se reveste de caráter teratológico, nem pode ser reputado como ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A princípio, a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial quando há manifesta ilegalidade, teratologia.

2. Contudo, observo que não existe o perquirido direito líquido e certo, eis que ausente qualquer teratologia no caso, que fundamentou a decisão de maneira coerente e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

3. Além de não haver demonstração de teratologia no ato impugnado pelo mandado de segurança, a orientação jurisprudencial do STJ, não admite a impetração do mandado de segurança como uma espécie de sucedâneo recursal, pois, segundo a Súm. n. 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.".

4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 27.639/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 22/4/2022.)

Posto isso,
denega-se a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023